Tribunal: TJSP
Processo: 7002706-08.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002706-08.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ
RICARDO DONARUME SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
agravo, para converter o julgamento em diligência, realizando-se exame
criminológico, nos termos expostos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Agravo em execução n.° 7002706-08.2019.8.26.0344 – Marília

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002706-08.2019.8.26.0344 - Vara das Execuções Criminais - Marília
-
2
Agravante: Ministério Público
Agravado: José Ricardo Donarume Silva (José Ricardo Doranume Silva)
Magistrados: Dr.Walmir Idalêncio dos Santos Cruz e Dra.Renata Biagioni
Relator: Francisco Bruno
Voto n.° 35.241
Agravo em execução. Promoção ao regime semiaberto
sem realização de exame criminológico. Conveniência,
porém, ante a natureza do crime. Conversão do
julgamento em diligência, para esse fim, sem prejuízo da
execução provisória da r. sentença agravada. Recurso
provido em parte.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público (fls. 20/32.) contra r. decisão (fls. 22/23.) que deferiu a José
Ricardo Danarume Silva a progressão ao regime semiaberto, sem a
realização prévia de exame criminológico a fim de aferir o preenchimento
do requisito subjetivo, indeferindo pedido de livramento condicional. Alega
que o agravado cumpre pena de 25 anos pela prática de latrocínio e que
seu TCP ocorrerá em 27.06.2036; requer o provimento do agravo com a
determinação de que volte a cumprir a pena em regime fechado ou a
realização do exame criminológico por equipe multidisciplinar. Respondido
o recurso (fls. 37/40.), mantida a decisão (fls. 41), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para
cassar a progressão de regime e determinar a realização de exame
criminológico (fls. 46/48).
É o relatório.
É certo que a legislação, já faz algum tempo, tornou
dispensável o exame criminológico. De tal sorte, em princípio, nada
impedia o digno Magistrado de deferir, desde logo, o benefício. E vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002706-08.2019.8.26.0344 - Vara das Execuções Criminais - Marília
-
3
ressaltar que a r. sentença está bem fundamentada, neste sentido, e que,
se o exame é dispensável, nem por isso o Magistrado está impedido de
requisitá-lo, se assim entender necessário.
Pois bem. É certo que o agravado preenche o requisito
objetivo. Porém, a natureza do crime por que foi condenado (latrocínio)
parece exigir maior cautela, sem falar que o TCP ocorrerá em 27.06.2036.
De tal sorte, determino a realização de exame criminológico,
para melhor aferir as condições subjetivas. Depois, devem os autos
retornar a esta Corte.
Mas não há por que (dadas as condições favoráveis citadas)
impedir seja provisoriamente executada a r. sentença, enquanto se realiza
o exame. Assim, caso o agravado já tenha sido removido, deve
permanecer onde está; se não o foi, deve continuar na mesma posição na
lista preparada para remoção.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
agravo, para converter o julgamento em diligência, realizando-se exame
criminológico, nos termos acima.
FRANCISCO BRUNO
Relator